Tribunal: TJPA
Processo: 0001331-31.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001331-31.2014.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARIA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. ATO COMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRAZO PARA IMPETRAÇÃO. 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA EM QUE O INTERESSADO TEVE CIÊNCIA. DECADÊNCIA VERIFICADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

O artigo
23
da Lei nº
12.016
/2009 prevê que o direito de impetrar mandado de segurança se extingue com o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da ciência inequívoca, pelo interessado, do ato apontado como coator, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo colendo STF por meio da Súmula nº 632.
Além disso, importante destacar que o referido prazo não se submete
, ante a sua própria natureza jurídica, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, fluindo, ao contrário, de modo contínuo.

2. o ato de demissão é comissivo da administração pública, ao passo que o prazo inicial para impetração inicial a da data que o impetrado teve ciência.

3. No caso concreto, a impetrante narrou que foi demitida em janeiro de 2013, conforme informação contida da petição inicial (
Num. 1382428 - Pág. 4
), o que leva a conclusão que nesse período teve ciência inequívoca do ato impugnado, sendo este, portanto, o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias para o exercício do direito à impetração. Contudo, o presente remédio constitucional foi proposto em 27/03/2014, situação que implica na decadência do direito de ação do impetrante, uma vez que superado o prazo de 120 dias previsto na lei de regência.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação cível, dando-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de ACARÁ, nos autos do mandado de segurança
nº
0001331-31.2014.8.14.0076
, impetrado por
MARIA LIMA DA SILVA
.

Em síntese, consta da inicial que a impetrante
é servidora pública municipal estável, tendo ingressado no serviço público em 07.03.1983, ao passo que seu vínculo teria sido renovado anualmente. Além disso, sua estabilidade teria sido reconhecida por intermédio do Decreto nº 151/2012/GAB/PMA.

Contudo, no ano de 2013, a impetrante foi demitida sem incorrer nas hipóteses constitucionais pelo recém empossado prefeito municipal.

Requereu, liminarmente, a suspensão do ato administrativo atacado, sendo determinada sua reintegração ao serviço público ao cargo anteriormente ocupado. Além disso, pleiteou o pagamento dos valores que deixaram de ser percebidos pela apelada sem que fossem realizados descontos pecuniários referentes ao período que não exerceu suas atividades laborais.

No mérito, requereu a concessão definitiva da segurança, anulando a demissão da impetrante, sendo confirmados os termos da liminar pretendida.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido liminar conforme ID Num. 1382430 - Pág. 1/4.

Ato contínuo, foi prolatada sentença concedendo a segurança requerida, nos termos a seguir:

“
DIANTE DO ACIMAEXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, ratifico os termos da liminar concedida às fls. 39/40, julgo PROCEDENTE o pedido para CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA e DECLARAR NULO DE PLENO DIREITO o ato administrativo que demitiu a impetrante MARIA LIMA DA SILVA devidamente qualificada nos autos, para que seja reintegrada no serviço público municipal no cargo de AUXILIAR DE SECRETARIA, lotada na secretaria municipal de educação deste município; não ser demitida sem que esta incorra no art. 41, § 1°., I, II e III, da CF; a manutenção da

impetrante na condição de servidora pública municipal estável; restabelecimento do pagamento dos vencimentos a que faz jus, no montante de R$ 11.166,00 (onze mil, cento e sessenta e seis reais) e vedar qualquer desconto pecuniário nos proventos da impetrante referente aos dias em que ficou impedida de exercer suas atividades laborais, com base no art. 37, da CFel9, ADCT. Em caso de descumprimento, nos termos do art. 461, e seguintes, do CPC, estabeleço a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do agente público responsável pelo descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 14, do CPC, limitada ao prazo de 30(trinta) dias, em favor da impetrante.
”

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ACARÁ interpôs recurso de apelação (Id nº 1351926), sustentando, preliminarmente, a decadência do direito de postulação do
mandamus
e a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança.

No mérito, discorreu sobre a ausência de estabilidade com fundamento no art. 19 do ADCT e a possibilidade de demissão de servidor temporário; a falta de veracidade dos documentos acostados na exordial e a nulidade da eventual celebração de contrato entre as partes; a impossibilidade de aplicação da multa

na pessoa do gestor e a necessidade de redução no valor da multa.

Nesses termos, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação imposta ao ora apelante.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (Id nº 1382446).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 1973, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO.

Pois bem,
o artigo
23
da Lei nº
12.016
/2009 prevê que o direito de impetrar mandado de segurança se extingue com o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da ciência inequívoca, pelo interessado, do ato apontado como coator, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo colendo STF por meio da Súmula nº 632.
Além disso, importante destacar que o referido prazo não se submete
, ante a sua própria natureza jurídica, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, fluindo, ao contrário, de modo contínuo.

Nesse compasso, importante asseverar que o ato de demissão é comissivo da administração pública, ao passo que o prazo inicial para impetração inicial a da data que o impetrado teve ciência. Nesse sentido:

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. ATO COMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO PARA IMPETRAÇÃO. 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA EM QUE O INTERESSADO TEVE CIÊNCIA. DECADÊNCIA VERIFICADA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O prazo decadencial de cento e vinte dias é preclusivo e improrrogável, a contar da data da ciência inequívoca, pelo interessado, do ato apontado como coator. Este prazo não se submete, ante a sua própria natureza jurídica, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, fluindo, ao contrário, de modo contínuo. 2. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições para o candidato ingressar no serviço público. Tendo o impetrante sido demitido a bem do serviço público, em contrariedade ao disposto no edital do certame, não há que se falar em direito líquido e certo à posse no cargo público em que foi nomeado.

(TJ-MG - MS: 10000160895074000 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 24/01/2018, Data de Publicação: 14/03/2018).
”

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO GOVERNAMENTAL.
DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA ACOLHIDA.
CIÊNCIA DO ATO COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO DECADENCIAL. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA APÓS DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 ? Os atos apontados como coatores consubstancia-se nos Decretos Governamentais de 28 de fevereiro de 2012 que demitiu o primeiro impetrante do cargo de investigador de Polícia Civil, publicado no Diário Oficial nº 32.106 de 29/2/2012, e o segundo impetrante do cargo de motorista de Polícia Civil, publicado no Diário Oficial nº 32.107 de 1/3/2012. 2- A impetração do presente mandado de segurança impugna ato comissivo de efeito concreto que demitiu os impetrantes do serviço público, logo a contagem do prazo decadencial dar-se-á a partir da sua publicação. 3- O pedido de reconsideração apresentado administrativamente pelo primeiro impetrante não tem o condão de interromper o prazo decadencial, contando-se, portanto, o termo inicial da publicação do ato demissional. Súmula 430-STF. 4- No caso concreto, o primeiro impetrante teve ciência do ato ora apontado como coator em 29/2/2012, e o segundo impetrantea1 em 1/3/2012, ambos através de publicação no diário oficial, todavia, apenas impetraram o mandamus em 1/10/2012, o que evidencia a sua decadência por ter ultrapassado os 120 (cento e vinte) dias previstos no art. 23 da Lei nº 12.019/2009. 5 ? Acolhida a prejudicial de mérito da decadência suscitada para extinguir com resolução de mérito o presente mandado de segurança, nos termos do art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(TJ-PA - MS: 00008905520128140000 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/09/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/09/2015)”

No caso concreto, a impetrante narrou que foi demitida em janeiro de 2013, conforme informação contida da petição inicial (
Num. 1382428 - Pág. 4
), o que leva a conclusão que nesse período teve ciência inequívoca do ato impugnado, sendo este, portanto, o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias para o exercício do direito à impetração.

Contudo, o presente remédio constitucional foi proposto em 27/03/2014, situação que implica na decadência do direito de ação do impetrante, uma vez que superado o prazo de 120 dias previsto na lei de regência.

Outrossim, esse é o entendimento adotado pelo Ministério Público do Estado, conforme trecho a seguir:

“Em sua exordial, a autora narra que foi demitida em janeiro de 2013 e, ao requerer o pagamento dos vencimentos que deixou de receber, a partir de janeiro de 2013, demonstra claramente que o ato administrativo demissionário, atacado pela via do mandado de segurança, foi praticado naquele mês e ano, quando tomou conhecimento de sua existência, sendo, portanto, este o marco inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para o exercício do direito à impetração, o que somente ocorreu no dia 23 de março de 2014, data da distribuição da ação, ou seja, há mais de 01 (um) ano da ciência da demissão.

Destarte, tendo em vista o transcurso do prazo legal de 120 dias, a concessão da segurança resta prejudicada, pelo que deve ser reformada a sentença, com o reconhecimento da incidência da decadência
.”

Sendo assim, entendo que a alegação de decadência do direito deve ser acolhida, à luz dos fundamentos exposto acima.

DO REEXAME NECESSÁRIO.

Sentença, em reexame necessário, deve ser reformada para que seja acolhida a prejudicial de mérito de decadência do direito, em consonância com o parecer ministerial e nos termos dos fundamentos dispostos acima.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, acolhendo a prejudicial de mérito da decadência suscitada para extinguir com resolução de mérito o presente mandado de segurança, nos termos do art.
269
, inciso
IV
, do
Código de Processo Civil
de 1973.

Em reexame necessário, sentença reformada, para acolher a alegação de decadência do direito, nos termos descritos acima.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020